Tribunal: TJSP
Processo: 1020976-47.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Autora apelante que emprestou/transferiu quantia à requerida para investimento –– Ausência de cerceio de defesa – Magistrado que é destinatário da prova - Prova documental constante dos autos a corroborar o acordo de vontades – Mensagens eletrônicas trocadas pelas partes - Requerida que se comprometeu a restituir o montante referido na exordial, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Autora apelante que emprestou/transferiu quantia à requerida para investimento –– Ausência de cerceio de defesa – Magistrado que é destinatário da prova - Prova documental constante dos autos a corroborar o acordo de vontades – Mensagens eletrônicas trocadas pelas partes - Requerida que se comprometeu a restituir o montante referido na exordial, não provando que o fez - Sentença de procedência mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020976-47.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
VANESSA ALVES LOURENÇO BATISTA, é apelada IVANGE PALERMO PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020976-47.2018.8.26.0562
Voto no
2
Apelação Cível n° 1020976-47.2018.8.26.0562
Apelante: Vanessa Alves Lourenço Batista
Apelada: Ivange Palermo Pereira
Comarca: Santos
MM. Juiz de 1a Instância: Gustavo Antonio Pieroni Liouzada
VOTO no 38597
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de cobrança
Autora
apelante que emprestou/transferiu quantia à requerida para
investimento
Ausência de cerceio de defesa Magistrado
que é destinatário da prova - Prova documental constante dos
autos a corroborar o acordo de vontades
Mensagens
eletrônicas trocadas pelas partes - Requerida que se
comprometeu a restituir o montante referido na exordial, não
provando que o fez - Sentença de procedência mantida

Apelo desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 134/138, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
de cobrança ajuizada pela apelada em face da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020976-47.2018.8.26.0562
Voto no
3
condenando a ré a pagar à autora a quantia de R$ 126.200,00,
corrigida monetariamente desde 21.12.2010 e acrescida de juros de
mora simples de 12% ao ano a partir de 25.9.2018, conforme dispõem os
artigos 397, parágrafo único, 405, e 406 do Código Civil, 161, § 1°, do
Código Tributário Nacional, e 240 do Código de Processo Civil. Verba
honorária fixada em 10% do valor da condenação.
2.
Ainda, consignou o Juízo a quo que considerando que a análise
da prova produzida nos autos dá conta da possiblidade concreta de
que a ré tenha praticado atividade econômica privativa de instituições
financeiras, sem autorização governamental, em espécie de captação
informal de recursos para investimento típico de “fundo imobiliário”, e
que tal conduta, em tese, pode configurar a prática de crime contra o
sistema financeiro, previsto no artigo 16 da Lei 7.492/86, ou outro
equivalente, de competência da Justiça Federal (CF 109, VI), oficie-se
ao Ministério Público Federal da região, com cópias da petição inicial,
dos documentos de páginas 14/44, da contestação, e da presente
sentença, para que, conforme seu entendimento, adote ou não
providências no âmbito criminal.
3.
Inconformada, insurge-se a requerida/apelante às fls. 144 e
seguintes, alegando, em apertada síntese, cerceio de defesa, pois era
necessária prova oral, “essencial para dirimir a controvérsia fática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020976-47.2018.8.26.0562
Voto no
4
mormente quanto à existência ou não de uma relação de investimento
conjunto e a necessidade de aguardar sua finalização, mormente pelo
fato da Apelante não ser um fundo imobiliário” (fls. 147).
4.
No mérito, alega a advogada requerida que a autora lhe
transferiu R$ 100.000,00 (cem mil reais) para ser utilizado em
determinado investimento (com o objetivo de compra de imóvel e
obtenção posterior de lucro).
5.
Alega que mantinham relação de amizade e em função do
imóvel permanecer a venda e com ciência da apelada, o recurso está
imobilizado no bem até a presente data, não havendo como se falar
em obtenção de valores com lucro, pois sequer pode ser auferido se
realmente haverá lucro na compra conjunta realizada (fls. 145/146).
6.
Alega a licitude de sua conduta, não havendo que se confundir
com fundo imobiliário, não havendo qualquer ilegalidade na reunião
de recursos e esforços por amigos para desenvolver atividade lucrativa.
Requer o decreto de nulidade da r. sentença ou a improcedência do
pedido autoral.
7.
Recurso devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
8.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020976-47.2018.8.26.0562
Voto no
5
9.
Não houve cerceio de defesa, lembrando que o Magistrado é
destinatário da prova e a prova documental produzida era suficiente à
solução da lide.
10.
No mérito, a prova documental corrobora o acordo de vontades
(a autora transferiu R$ 100.000,00 para a requerida em 2010 fls. 13),
havendo cópia de mensagens eletrônicas trocadas pelas partes que
evidenciam que a requerida se comprometeu a restituir o montante
referido na exordial, não provando que o fez, e a autora solicitou a
devolução reiteradas vezes (vide fls. 14 e seguintes, fls. 27 e fls. 42/44).
11.
Assim, a r. sentença de procedência deve ser mantida, até pelo
princípio do pacta sunt servanda e para evitar o enriquecimento sem
causa, vedado pela lei (Artigo 884 do Código Civil).
12.
Como bem observado pelo i. Magistrado:
[...] as demais correspondências (21/44) comprovam que,
lamentavelmente, anos depois, entre 2017 e 2018, as
promessas de resgate imediato não foram cumpridas,
estando a ré a condicionar o resgate à venda de
determinado imóvel, que sequer havia sido individualizado
antes, sendo inclusive essa a tese sustentada em contestação.
Acrescento a tudo isso a ausência nos autos de qualquer
prova da aquisição, pela ré, do imóvel indicado em
contestação, muito menos a vinculação entre a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020976-47.2018.8.26.0562
Voto no
6
pertencente à autora e tal aquisição.
Em resumo, como visto, os documentos trazidos aos autos
revelam que a relação entre as partes está caracterizada
pela captação, pela ré, de recursos para a realização de
investimentos imobiliários, com possibilidade de resgate a
qualquer momento, o que é suficiente para a procedência
do pedido formulado na petição inicial, pela simples força
obrigatória dos contratos [...] (fls. 137).
13.
Com relação às cópias a serem enviadas ao Ministério Público,
fica mantida tal determinação, não havendo prejuízo à requerida, pois
caberá ao Ministério Público tomar ou não as providências que
entender cabíveis, inclusive na esfera penal, se o caso, havendo, de
fato, dúvida acerca da legalidade ou ilegalidade da atividade
desenvolvida pela requerida.
14.
Fica majorada a verba honorária para 11% do valor da
condenação, já considerado o trabalho realizado em segundo grau de
jurisdição, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC/15.
15.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, DANDO-SE
POR PREQUESTIONADA A MATÉRIA DESDE JÁ.
16.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao apelo tudo nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020976-47.2018.8.26.0562
Voto no
7
RELATOR